Tribunal: STJ
Processo: 1506919-58.2018.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2711836 - SP (2024/0291098-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RINESIO ZAMPRONIO JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
PILAR FREYA HASLINGER PARASIN WERNER - SP386458
NATASHA CAPELETO PLUCENIO - SP462407
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental interposto
contra a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário.
O acórdão embargado aplicou o entendimento
1.2.
consolidado na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece
a inviabilidade do agravo regimental que deixa de
atacar os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49480192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b02999de-bb92-4bd0-839a-2f970c736b3f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
06/08/2025
12/08/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49480192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b02999de-bb92-4bd0-839a-2f970c736b3f

EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2711836 - SP (2024/0291098-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RINESIO ZAMPRONIO JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
PILAR FREYA HASLINGER PARASIN WERNER -
SP386458
NATASHA CAPELETO PLUCENIO - SP462407
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental interposto
contra a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário.
O acórdão embargado aplicou o entendimento
1.2.
consolidado na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece
a inviabilidade do agravo regimental que deixa de
atacar os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48954312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 5f3b9b66-cb88-4dc1-a7bd-3cf74d5d72f4

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão que
não conheceu do agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.389):
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade,
pois
a
parte
agravante
não
atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC,
aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3o
do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado
no caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante sustenta omissão sobre a tese de ofensa ao art.
93, IX, da CF por falta de fundamentação idônea do acórdão que não conheceu
do agravo em recurso especial, deixando de apreciar o conteúdo das razões
recursais.
Assevera que, tanto no recurso extraordinário como no agravo
regimental, demonstrou o dissídio jurisprudencial no que se refere ao
afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2°, II, do
Código Penal, diante da ocorrência de discussão anterior aos fatos.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48954312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 5f3b9b66-cb88-4dc1-a7bd-3cf74d5d72f4

VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, nos termos dos arts. 932, III, e
1.021, § 1o, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante
o art. 3o do CPP, deve a parte agravante, na petição do agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Esclareceu-se que esse requisito não foi atendido pela parte
agravante, que não impugnou a aplicação do Tema n. 339 do STF, limitando-se
a reiterar as alegações aduzidas no recurso extraordinário.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48954312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 5f3b9b66-cb88-4dc1-a7bd-3cf74d5d72f4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.711.836 / SP
Número Registro: 2024/0291098-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
11512018 15069195820188260564 150691958201882605642 15069204320188260564 55722018
56712018
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RINESIO ZAMPRONIO JUNIOR
ADVOGADOS : LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
PILAR FREYA HASLINGER PARASIN WERNER - SP386458
NATASHA CAPELETO PLUCENIO - SP462407
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RINESIO ZAMPRONIO JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO - SP117043
PILAR FREYA HASLINGER PARASIN WERNER - SP386458
NATASHA CAPELETO PLUCENIO - SP462407
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49465550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:46:45
Código de Controle do Documento: 24875bb3-e344-4dbd-973f-8845e7649db6

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:46:45
Código de Controle do Documento: 24875bb3-e344-4dbd-973f-8845e7649db6